Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003340-39.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA MORAES GONZALEZ DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, interposto pelo Distrito Federal (ID: 27320469), contra decisão de ID: 26671505, que deferiu o pedido de recálculo dos valores dos créditos da beneficiária CARLA MORAES GONZALEZ em razão da aplicação da Taxa de Juros da Caderneta de Poupança a partir de 04/05/2012, nos termos da Medida Provisória n. 567/2012. O ente distrital argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto a decisão judicial anterior determinara a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009 aos cálculos da anuente (ID: 27320469). O exequente informou não ter nada a se opor contra a pretensão recursal, pugnando pela incidência da TR no período posterior a 30/06/2009 (ID: 28649137). É o histórico necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a exequente, anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), nos fundamentos do agravo interno interposto ao ID 10947403, renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, aceitando, para tal fim, a partir de tal data até a expedição do precatório/RPV, a atualização pela variação da TR, com o que concordou o Distrito Federal em contrarrazões de ID 10947331 (ID: 14821264). Pelo exposto, em uma análise mais atenta, verifico que assiste razão ao postulante, motivo pelo qual reconsidero a decisão de ID 26671505 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 19958649, observando o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID: 10947361, no tocante à correção monetária, deve ser calculada pela variação do INPC e a partir de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), pela TR, haja vista a renúncia expressa da anuente ao IPCA-E (ID: 10947403 e 14821264); o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 14821264 e os honorários da execução, conforme decisão de ID: 10947182. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador